Tribunal: TJMT
Processo: 1004106-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004106-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA PRADO - CPF: 003.156.771-12 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. CÔNJUGE EM CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de confecção de Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor de sua esposa. O indeferimento baseou-se no fato de a postulante estar cumprindo pena em regime semiaberto, sob monitoração eletrônica, nos autos de Execução Penal n. 2001379-27.2023.8.11.0042.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se há direito subjetivo à visita íntima ou social quando o cônjuge visitante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, considerando as restrições administrativas de segurança e a inaplicabilidade, ao caso, do Tema Repetitivo 1.274 do STJ.

III. Razões de decidir:

1. O direito de visita previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal não possui caráter absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento ou decisão judicial, quando necessário para a preservação da ordem, da disciplina e da segurança do estabelecimento prisional (art. 41, parágrafo único, da LEP).

2. O entendimento firmado no Tema 1.274 do Superior Tribunal de Justiça ("O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional") não se aplica automaticamente aos apenados em regime semiaberto, especialmente quando submetidos à fiscalização por monitoramento eletrônico.

2. A Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, ao regulamentar o ingresso de visitantes, estabelece requisitos objetivos de idoneidade e segurança, sendo legítima a restrição de ingresso de pessoas com condenações criminais ativas que possam comprometer a ordem interna, inserindo-se no âmbito da discricionariedade técnica da Administração Penitenciária.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. 1. A restrição ao direito de visita de cônjuge que cumpre pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica é medida legítima e adequada para garantia da segurança e disciplina do estabelecimento prisional. 2. A distinção do regime de cumprimento de pena (semiaberto versus aberto/livramento condicional) constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do Tema 1.274 do STJ, prevalecendo a cautela em favor da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.274.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo em Execução Penal interposto por DANIEL DA SILVA PRADO, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do Processo de Execução Penal n. 0003393-04.2015.4.01.3601 (SEEU).

O reeducando cumpre pena privativa de liberdade na Penitenciária Central do Estado. A defesa requereu ao Juízo de origem a autorização para confecção de Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor da esposa do apenado, Sra. Priscilla Santana de Souza Prado. O pedido foi indeferido pela decisão de Id. 258.1.

Na decisão agravada, o magistrado fundamentou o indeferimento no fato de a postulante possuir Processo de Execução Penal em curso (n. 2001379-27.2023.8.11.0042), cumprindo pena atualmente em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica. O julgador citou a Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP e precedentes jurisprudenciais que vedam a visita quando há coautoria ou risco à segurança, argumentando que a discricionariedade administrativa recomenda a não autorização para preservar a ordem interna. Na mesma oportunidade, o magistrado deferiu pedidos referentes à assistência à saúde e análise de trabalho/estudo.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso (Id. 268.1). Nas razões recursais, alega que a decisão merece reforma pois se baseou em premissa equivocada de risco à segurança. Argumenta que a visitante foi condenada por tráfico de drogas em processo autônomo, sem qualquer vínculo de coautoria ou participação com os crimes do marido, diferentemente do precedente citado na decisão atacada. Invoca a aplicação da Tese n. 1.274 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que o mero cumprimento de pena pela visitante não pode, isoladamente, impedir o direito de visita. Reforça que a esposa está em regime semiaberto harmonizado, situação análoga ao regime aberto para fins de aplicação do entendimento da Corte Superior, e que não há registro de conduta desabonadora que justifique a restrição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 295.1), pugnando pelo desprovimento do recurso. O
Parquet
sustentou que a competência para expedição de CIV é da Administração Penitenciária e que o direito de visita não é absoluto. Argumentou que a Instrução Normativa exige certidão negativa criminal, documento que a esposa não pode fornecer. Defendeu que a situação de cumprimento de pena da visitante inviabiliza a autorização por questões de segurança e disciplina, citando julgados que corroboram o indeferimento em casos semelhantes.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Fânia Amorim, manifestou-se pelo
desprovimento do agravo
, na ementa assim sintetizada: (ID. 345300365)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO DIREITO DE VISITA À ESPOSA DO AGRAVANTE – PEDIDO NEGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE (CIV) – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO DE VISITA QUE POSSUI NATUREZA RELATIVA E DEVE SER ANALISADO À LUZ DO CASO CONCRETO – PECULIARIDADES QUE DEMONSTRAM A ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA NEGATIVA – VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ART. 41, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, QUE AUTORIZA A RESTRIÇÃO MEDIANTE ATO MOTIVADO PARA RESGUARDO DA SEGURANÇA E DA ORDEM INTERNA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DECISÃO ESCORREITA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo em Execução Penal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o apenado receber visitas de sua cônjuge, que atualmente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com monitoração eletrônica. A decisão de primeiro grau negou o direito baseando-se em normas administrativas estaduais e na condição de sentenciada da visitante.

Com efeito, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 41, inciso X, estabelece de forma cristalina que constitui direito do preso “
a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”. O convívio familiar é um dos pilares da ressocialização.

Contudo, a própria legislação prevê a possibilidade de suspensão ou restrição de visitas, desde que haja ato motivado do diretor do estabelecimento ou decisão judicial. De modo que, tais restrições devem pautar-se em elementos concretos, aptos a demonstrar que a presença daquela pessoa específica coloca em risco a segurança, a ordem ou a disciplina do presídio.

No caso em apreço, a negativa fundou-se preponderantemente na existência de norma administrativa (Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP) que exige antecedentes criminais negativos e o fato da esposa do agravante (Priscilla Santana de Souza Prado) estar cumprindo pena. O magistrado
a quo
também fez referência a um precedente que tratava de coautoria delitiva entre casal.

Neste particular, consigno que

a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.274, julgado em 12/02/2025:
"O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o direito à visita em estabelecimento prisional"
, não se amolda ao caso concreto, em especial, porque a visitante cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, nem tampouco se comprova que está em livramento condicional sendo institutos distintos cujas regras dispostas, respectivamente, no art.35 e 83 do Código Penal.

Destarte, a decisão recorrida [Id.343634865-fl.01/04] encontra amparo na Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, que regulamenta o ingresso de visitantes no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso. O referido ato normativo estabelece requisitos objetivos para a emissão da carteira de visitante, dentre os quais a ausência de antecedentes criminais que comprometam a segurança da unidade, especificamente vedando o ingresso de pessoas que tenham praticado atos ilícitos como o porte ou tráfico de drogas.

O Poder Judiciário, ao exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, deve prestigiar as normas técnicas elaboradas pelos órgãos de execução penal, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie. A norma visa garantir a incolumidade do sistema e a ordem pública, interesses que, neste contexto específico, sobrepõem-se ao interesse individual dos agravantes.

Não se trata de impor uma pena de isolamento familiar, mas de reconhecer que, enquanto persistirem as condições que geram o risco concreto, a restrição ao ingresso na unidade prisional é medida cautelar administrativa necessária e adequada.

Nesse cenário, a restrição imposta pelo juízo de origem não se fundamenta em uma presunção abstrata de periculosidade decorrente do regime aberto, mas sim, em dados concretos e objetivos, em especial, visto que a companheira do agravante possui processo de execução penal em seu nome, encontrando-se atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto com submissão a monitoramento eletrônico.

Tal situação subverteria a finalidade da pena e colocaria em risco a disciplina interna, a integridade dos demais detentos e dos servidores públicos que ali laboram. A ressocialização não pode servir de salvo-conduto para a reiteração criminosa ou para a fragilização da segurança pública.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE VISITA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – AGRAVO INTERPOSTO POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – INVIABILIDADE – ART. 195 DA LEP – INTERESSE EM CONTESTAR A DECISÃO – LEGITIMIDADE EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AUTORIZAÇÃO PARA VISITA DO REEDUCANDO – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL – INSTRUÇÃO NORMATIVA N.o 007/2019/SAAP/SESP – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES – AGRAVANTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO DESPROVIDO. O art. 195, da LEP, estabelece que “O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.” Assim, a interposição do recurso de agravo em execução, retrata o interesse do reeducando ou das pessoas expostas no art. 195, da LEP, em contestar decisão que possa gerar gravame ao condenado.
Para autorização da visita é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa n.o 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV
. (TJ-MT 10255847420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021).(Negritou-se)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
o recurso de Agravo em Execução interposto por Daniel da Silva Prado.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026